Tribunal: TJMT
Processo: 1010478-96.2023.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010478-96.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.834.791-61 (APELANTE), GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. ADOÇÃO DE NOME FICTÍCIO A POLICIAL DURANTE ABORDAGEM. FINALIDADE DE DISSIMULAR MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO. CONDUTA TÍPICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado majorado (art. 155, §§ 1° e 4º, I, do CP) e, à pena de 03 meses de detenção pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, do CP), em regime semiaberto. Sustenta o recorrente a atipicidade da conduta, por ausência de dolo de obstrução da atividade policial, alegando temor de represálias por facções criminosas, o que o teria levado a fornecer nome falso, posteriormente retificado de forma espontânea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a atribuição de falsa identidade durante abordagem policial caracteriza o delito previsto no art. 307 do CP, quando motivada por suposto receio de represálias e não com o intuito de obstruir investigação criminal.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que o recorrente somente revelou sua verdadeira identidade após sucessivos questionamentos e consultas em sistemas de verificação, o que evidencia a intenção de ocultar sua identidade, sabedor da existência de mandados de prisão em seu desfavor.

4. A alegação de temor de represália não se sustenta, pois não há indícios nos autos que indiquem fundado receio de atuação de facção criminosa, tampouco verossimilhança na hipótese de membros de facção criminosa consultarem bancos de dados.

5. A jurisprudência consolidada, conforme a Súmula 522 do STJ, reconhece a tipicidade da conduta de atribuir falsa identidade a autoridade pública, ainda que sob o pretexto de autodefesa.

6. A manutenção da condenação é medida que se impõe, tendo em vista que a versão apresentada pelo apelante se mostra completamente dissociada do conjunto probatório, ao passo que o depoimento firme, coerente e prestado sob o crivo do contraditório por policial civil em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente à formação do juízo condenatório.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 522.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010478-96.2023.8.11.0055

APELANTE: EDSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por EDSON FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação penal, condenou o recorrente à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado majorado (art. 155, §§ 1° e 4º, I, do CP), à pena de 03 meses de detenção pela prática do crime de falsa identidade (art. 307, do CP), em regime semiaberto (id. 273124373)

O apelante, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, alega que
“(...) a conduta (...) de atribuir para si falsa identidade é, no presente caso, manifestamente atípica (...)”
, pois não forneceu nome falso com o intuito de obstruir eventual investigação criminal, mas sim por receio de estar sendo vítima de represália por parte de facção criminosa, tendo, após constatar que se tratava de abordagem policial, prontamente informado sua verdadeira identidade.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido, em virtude do fato não constituir infração penal, nos termos do art. 386, III, do CPP (id. 273124393).

Nas contrarrazões, a
2ª Promotoria de Justiça CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 273124397).

A
13ª Procuradoria de Justiça,
no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (id. 274430853).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, a apelação tem como objeto exclusivamente o crime de falsa identidade, sob o argumento de que a conduta imputada ao apelante é manifestamente atípica, por não ter sido praticada com o propósito de obstruir investigação criminal, mas sim em razão do receio de eventual represália por parte de facção criminosa, circunstância que cessou tão logo constatou tratar-se de abordagem policial, ocasião em que revelou sua verdadeira identidade.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2022.138518:

“(...) TOMANDO CONHECIMENTO DO BOPJC 2022.136617 DE 22/05/2022, DE NATUREZA: FURTO, TENDO COMO VITIMA: ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO OTICA IDEAL, OCORRIDO NA MADRUGADA DE DOMINGO, DIA 22/05/2022, OS INVESTIGADORES DA DERF DERAM INICIO AS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS; QUE EM CONTATO COM O REPRESENTANTE DO ESTABELECIMENTO, OBTIVEMOS AS IMAGENS DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL EM QUE MOSTRA A AÇAO DELITUOSA, QUAL PASSAMOS A ANALISA-LAS; QUE APOS APURADOS NAS IMAGENS ALGUMAS CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS PARA A INVESTIGAÇAO, EM QUE CONSEGUIMOS DELIMITAR O MODUS OPERANDI DE ALGUNS SUSPEITOS JA CONHECIDOS NO MEIO POLICIAL, PROCEDEMOS COM LEVANTAMENTOS INTERNOS E DAMOS INICIO AS DILIGENCIAS POR ESTA URBE, LOGRANDO EXITO EM CHEGAR AO ENDEREÇO DO SUSPEITO EDSON FS, VULGO: "NEGUINHO" E NESTA DATA, LOGO PELA MANHA, OS INVESTIGADORES VALMIR, LAURI E MARLON PROCEDERAM COM MONITORAMENTO EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, ONDE FOI AVISTADO UMA BICICLETA DE COR PRETA IDENTICA A UTILIZADA PELO AUTOR DO FURTO DA OTICA, PROXIMA AO PORTAO DE SAIDA DO IMOVEL; QUE LOGRAMOS EXITO EM ABORDA-LO SAINDO DE SUA CASA, COM UMA MOCHILA PRETA NAS COSTAS; QUE NA BUSCA PESSOAL FOI ARRECADADO DENTRO DA BOLSA DO SUSPEITO EDSON, UM PAR DE LUVAS, TAMBEM APARENTANDO AS QUE APARECEM COM O INDIVIDUO NAS IMAGENS, ALEM DE SEU APARELHO CELULAR;
QUE EM ENTREVISTA AO SUSPEITO, FOI PERGUNTADO SEU NOME, AO QUE O MESMO MENTIU E AFIRMOU SE CHAMAR "OSVALDO DA SILVA NEGRAO"; QUE PERGUNTADO SOBRE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, O MESMO AFIRMOU NAO POSSUIR; QUE FOI REALIZADO CONSULTAS NOS SISTEMAS VIA APLICATIVO GEIA, ONDE FOI INDAGADO OUTRAS INFORMAÇOES SOBRE SUA QUALIFICAÇAO, AO QUE O MESMO NÃO SOUBE RESPONDER, VINDO A CONFESSAR QUE ESTAVA MENTINDO SEU NOME E QUE NA VERDADE SE CHAMAVA EDSON FERREIRA DOS SANTOS; QUE REALIZADO NOVA CONSULTA, FOI CONSTATADO DOIS MANDADOS DE PRISOES EM ABERTO EM SEU DESFAVOR, SENDO: MANDADO DE PRISAO PREVENTIVA Nº 0019886-69.2018.8.11.0002.01.0001-07 EXPEDIDO PELA QUINTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE E MANDADO DE PRISAO DEFINITIVA Nº 0019626-47.2010.8.11.0042.010001-03 EXPEDIDO PELA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA
(...)”

Na delegacia de polícia, o apelante, EDSON FERREIRA DOS SANTOS, deu a seguinte versão sobre os fatos:

“(...) confirma que na data madrugada de 24.05.2022, por volta de 3 horas da madrugada, usando um guidão de bicicleta, sem auxilio de mais ninguém, quebrou a porta de vidro de uma ótica que fica ao lado do Banco Bradesco, na praça da Bíblia nesta cidade; QUE na ocasião trajava um moleton de cor vermelha, com capuz na cabeça, um par de luvas e sapatos sociais; QUE pegou diversos relógios e colocou-os na mochila que tinha em suas costas, saindo em seguida; QUE usou sua bicicleta para fugir do local; QUE afirma que a quantidade de relógios subtraídas não é setenta peças, sendo apenas os que foram arrecadados pelos investigadores em sua residência; QUE estava aguardando passar algum tempo do furto para poder vender os relógios e conseguir dinheiro para o tratamento de sua genitora (...)”

Em juízo, o apelante,
Edson Ferreira dos Santos
, confirmou os fatos por ele narrados na fase policial, acrescentando, contudo, que teria se identificado falsamente em razão do medo de possíveis represálias por parte de facção criminosa, uma vez que, no momento da abordagem, os policiais não estariam devidamente identificados, tendo fornecido sua verdadeira identidade apenas após a confirmação de que se tratava, de fato, de agentes estatais.

Por sua vez, na fase judicial, o investigador de polícia, Lauri Romualdo da Silva, declarou que

ao abordar o apelante, ele afirmou se chamar “Osvaldo de tal”, contudo, ao realizarem consulta no sistema utilizado pela corporação, verificaram que as informações fornecidas não correspondiam aos dados existentes, razão pela qual foram efetuadas novas pesquisas e questionamentos acerca de seus dados pessoais, como o nome dos genitores, ocasião em que o apelante, ao perceber que não conseguiria sustentar a falsa identidade, admitiu ter mentido e revelou seu verdadeiro nome, sendo então possível constatar que havia dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor, expedidos pelas comarcas de Várzea Grande e Cuiabá.

A versão judicial apresentada pelo apelante,
Edson Ferreira dos SANTOS,
não se mostra crível, pois, além de não ter mencionado, quando da sua oitiva na delegacia, qualquer temor relacionado a eventuais represálias por parte de facção criminosa, o policial responsável pela abordagem relatou que ele apenas forneceu sua verdadeira identidade após a realização de diversas consultas e sucessivos questionamentos a respeito de seus dados pessoais e dos nomes de seus genitores.

Não é razoável admitir, como pretende o apelante, que integrantes de facção criminosa teriam acesso a sistemas internos de banco de dados para consultar nomes de eventuais vítimas, hipótese que, além de destoar da realidade prática, carece de qualquer elemento probatório nos autos que a corrobore.

Além disso, a experiência revela que, embora policiais civis possam, em determinadas circunstâncias, atuar à paisana, é praxe que, no momento da abordagem em via pública, identifiquem-se como policiais, ao menos por meio da exibição de distintivo funcional, justamente para evitar serem confundidos com criminosos, inclusive por outros agentes de segurança pública, como a Polícia Militar.

Tudo indica que o apelante se identificou falsamente perante os policiais com o propósito de evitar o imediato cumprimento dos mandados de prisão que pendiam em seu desfavor, conduta que, à luz do conjunto probatório, revela dolo evidente e incompatível com a tese de mera cautela motivada por temor de represália.

No mais, a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que constitui conduta típica a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial, ainda que praticada sob a alegação de exercício do direito de autodefesa.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe, tendo em vista que a versão apresentada pelo apelante se mostra completamente dissociada do conjunto probatório, ao passo que o depoimento firme, coerente e prestado sob o crivo do contraditório por policial civil em juízo constitui meio de prova idôneo e suficiente à formação do juízo condenatório.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025